Tribunal: TJSP
Processo: 0509697-08.2009.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE COTIA - Execução fiscal – IPTU (2004/2007) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Cotia - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Ação de execução fiscal distribuída em 04/11/2009, referente ao IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 (fls. 03/06) - O despacho que determinou a citação ocorreu em 27/11/2009 (fls. 02), assim,

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE COTIA - Execução fiscal – IPTU (2004/2007) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Cotia - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Ação de execução fiscal distribuída em 04/11/2009, referente ao IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 (fls. 03/06) - O despacho que determinou a citação ocorreu em 27/11/2009 (fls. 02), assim, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do CTN (redação da LC no 118/05), fora interrompido o curso do prazo prescricional - Expedição da carta de citação (fls. 07 – 04/12/2009) - Em 16/09/2010 o Município de Cotia requereu a citação e penhora (fls. 08/09) – Expedição do mandado de citação, penhora, arresto e avaliação (fls. 10 – 30/09/2010) – Mandado com certidão negativa (fls. 11/12 – juntada em 15/03/2011) - Processo retirado do cartório pelo procurador do município de 21/10/2015 a 01/12/2015 (fls. 13) - Por petição juntada em 22/02/2016 o Município requer expedição de edital de citação (fls. 14) - Em 22/02/2016 foi deferida expedição de edital (fls. 16), que restou expedido em 07/06/2016, com decurso de prazo do edital de citação sem que houvesse manifestação do executado, em 18/07/2016 (fls. 17) - Diante disso, a r. sentença prolatada em 29/06/2023 declarou a prescrição do crédito tributário e, em consequência julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do CPC (fls. 18/19).

Execução fiscal - IPTU - Exercícios de 2004 a 2007 - Extinção da ação decretada em primeiro grau pelo reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente - Descabimento - Paralisação do feito que se deu em virtude de falha da Serventia Judicial - A inércia não pode ser atribuída ao credor, tendo em vista que o exequente Município de Cotia, ora apelante, jamais foi intimada do decurso de prazo de manifestação do executado, citado por edital (fls. 17) - Ausência intimação/determinação de providência à ser tomada pela Municipalidade - Descumprimento do disposto no artigo 25, da Lei no 6.830/80 - Aplicação da Súmula 106, do E. STJ.

Segundo o atual posicionamento do E. STJ, emanado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, cujo acórdão foi submetido ao regime de recursos repetitivos, considera-se iniciado automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF quando, frustrada a citação do devedor ou não encontrados bens sobre os quais pudesse incidir a penhora, a Fazenda Pública for devidamente intimada desse fato pelo Juízo.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP e do E. STJ - Sentença de extinção reformada - Recurso voluntário do Município de Cotia provido.